Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-91.2016.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000998-91.2016.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acessão]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS ]

Parte(s):

[ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 21.990.814/0001-90 (APELANTE), HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (APELANTE), GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), ANA TEREZA ARRUDA AIRES DA SILVA - CPF: 836.610.261-00 (APELANTE), ADAO ALVES GARCIA JUNIOR - CPF: 483.363.511-91 (APELADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), HEITOR AZUAGA AIRES DA SILVA - CPF: 006.128.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANA TEREZA ARRUDA AIRES DA SILVA (APELANTE), ANA TEREZA A. A. DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 21.990.814/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PASSAGEM FORÇADA JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE IMÓVEL ENCRAVADO – ACESSO À PROPRIEDADE DO AUTOR APELANTE POR ESTRADA POR MAIS DE TRINTA ANOS – PRECARIEDADE DA ESTRADA QUE NÃO JUSTIFICA A PRETENDIDA PASSAGEM FORÇADA PELA PROPRIEDADE DO REQUERIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.285 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não ostentam acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto.

O instituto da passagem forçada não pode ser utilizado como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Ana Tereza Arruda Aires da Silva,
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Passagem Forçada com pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
Adão Alves Garcia Júnior
, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, aduz que se trata de questão afeta a
direito de vizinhança
- passagem forçada e não de direito real,
servidão de passagem
.

Argumenta que não se trata de servidão predial, argumento adotado na sentença, que não se confunde com a passagem forçada, prevista no artigo 1.285 do CC, porquanto o fundamento, no caso, se assenta na necessidade do apelante, na medida em que é empresa que atua no ramo de lazer as margens do Rio Jauru.

Diz que explora a atividade de turismo/pescaria que se encontra às margens do Rio Jauru, localizada na Comarca de Cáceres, MT, às margens da BR 070, Km 35 S/N.

Destaca que é necessário trafegar por aproximados 25km no interior de várias propriedades para chegar até o pesqueiro do apelante e que todos necessitam passar pela estrada principal até alcançar o Rio Jauru, propriedades privadas de terceiros, sejam proprietários, empregados, prestadores de serviços, clientes, turistas e até mesmo agentes de fiscalização.

Defende que dois são os acessos à propriedade do apelante, o primeiro e mais antigo e que já era utilizado, tem melhores condições para que cumpra sua função social, enquanto o segundo, é precário e impossibilita o acesso eficaz, notadamente nos dias de chuvas e depois delas, pelo período que permanecem alagados. Pela mesma lógica, destaca que o acesso dificultado também inviabiliza a saída das pessoas no local.

Afirma que a necessidade muitas vezes de desviar dos obstáculos enfrentados neste acesso precário, faz com que carros, tratores e caminhões acabem desviando pela vegetação lindeira, o que pode inclusive comprometer o meio ambiente.

Reclama que a utilização da estrada em melhores condições não se trata de mero capricho, comodidade ou utilidade, mas para dar efetivo cumprimento à função social da propriedade, porquanto se trata de imóvel encravado, cuja utilização seja comprometida com o acesso que lhe é disponibilizado.

No ponto, defende que para o reconhecimento da passagem forçada, não se exige encravamento absoluto, basta que a propriedade sofra percalços que lhe comprometam o acesso e destinação econômica, exatamente como no caso.

Por fim, pondera que a concessão de passagem forçada pela via mais antiga e mais adequada não compromete o imóvel do apelado. Pede o provimento do recurso a fim de que seja julgada procedente a ação, com a permissão da passagem forçada de acordo com o acesso indicado pelo apelante.

Nas
contrarrazões,
o apelado destaca que o instituto da passagem forçada ampara a
garantia
e não a
facilidade
ou comodidade de acesso, que é o pretendido pelo apelante. Pede o desprovimento do recurso (id 165670039).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLÁUDIO DE ROSA GUIMARÃES, OAB/MS 7.620.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo
Espólio de Ana Tereza Arruda Aires da Silva,
que pretende a reforma da sentença, a fim de que seja julgada procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Passagem Forçada movida em desfavor de
Adão Alves Garcia Júnior.

O recorrente sustenta, em síntese, que se trata de
direito de vizinhança
(artigo 1.285 do CC) e não de direito real,
servidão de passagem,
essencialmente ao argumento de que seu imóvel deve ser considerado como encravado, ainda que de modo não absoluto, de modo a impor ao apelado a permissão de uso de estrada que passa dentro da propriedade dele, a fim de garantir ao ora apelante, a exploração de sua atividade econômica, já que atua no ramo de turismo.

Inicialmente, imprescindível se faz para análise da controvérsia, distinguir
servidão de passagem ou de trânsito
(art. 1.378 e seguintes do CC) de
passagem forçada
(art. 1.285 do CC).

A passagem forçada é um instituto do direito de vizinhança, disciplinado no art. 1.285 do CC que, por meio de lei, autoriza o dono do imóvel
sem acesso a via pública
, nascente ou porto, transitar pelo imóvel do vizinho,mediante pagamento de indenização.

Na lição de Arnaldo Rizzardo, conceituou-se passagem forçada da seguinte forma:

“[...] a passagem forçada é o direito concedido ao proprietário de um terreno rustico ou urbano, ou simplesmente de um terreno, que se encontra situado de modo a não ter acesso à via pública, ou a não receber acesso ou passagem à dita via pública”. (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 6a Ed. Rio de janeiro: Forense, 2012. p. 509).

Já a
servidão de passagem
, por sua vez, constitui direito real sobre coisa alheia, estabelecido pelos artigos 1.378 e seguintes do Código Civil, pode ser constituída por vontade das partes, decisão judicial ou usucapião.

Uma das principais distinções da passagem forçada se dá pelo fato de serem instituídas apenas para simples utilidade, facilidade, comodidade, mesmo que supérfluo, não exigindo encravamento do imóvel.

O doutrinador Arnaldo Rizzardo, em sua obra Direito das Coisas, distingue servidão de passagem de passagem forçada da seguinte forma:

“Distingue-se da servidão de trânsito, eis que esta é instituída por acordo das partes, ou por usucapião, ou em virtude de lei. Suas causas de formação não correspondem às que determinam a passagem forçada. A simples utilidade ou mera facilidade é causa de instituição. Admite-se a sua formação convencional. Mesmo que outro caminho se ofereça ao imóvel, possível seu reconhecimento, sem o encravamento [...]”. (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 6a Ed. Rio de janeiro: Forense, 2012. p. 509).

Como dito, o Espólio apelante fundamenta a procedência do pedido com base no artigo 1.285 do Código Civil, que dispõe acerca da Passagem Forçada (direito de vizinhança) que dispõe acerca do direito do proprietário do prédio (rústico ou urbano),
que não tem acesso à via pública
, reclamar do vizinho que lhe deixe e/ou franqueie passagem, cujo
pressuposto é imóvel que se encontre encravado em outro
, que não apresente qualquer saída para via pública.

Relembre-se que o dono de imóvel encravado, sem saída para via pública, tem direito a reclamar do vizinho que lhe propicie passagem. Contudo, pelo ônus que representa na propriedade do confrontante, com extrema interferência no seu uso e gozo, somente se autoriza a restrição ao vizinho em caso de
encravamento absoluto
.

Tem-se, assim, a passagem forçada para facilitar a exploração de imóvel encravado, a fim de impedir seja afastado da atividade produtiva em decorrência do encravamento.

Sucede que no caso específico, é incontroversa a existência de outra via de acesso à área do autor apelante.

A prova produzida evidencia que há outro caminho que pode perfeitamente ser utilizado para se chegar à propriedade do apelante.

Destaca-se do auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça na data de 05-02-2019 (id
165669962
):

“Que da BR 070 até a porteira da sede da fazenda São Onofre, tem uma distância de 20 km. E conforme se vê na foto 1 e 2, nota-se que essa estrada foi recentemente aterrada com aterro da própria região, não sendo o cascalho que normalmente é usado nas estradas, assim sendo, esse tipo de aterro, facilita o seu rompimento com maior naturalidade, mas é notório que com já houve grandes melhoras.

Segundo informações obtidas “in locus”, nos meses de dezembro, janeiro e início de fevereiro deste ano, não está chovendo na região como de costume, portanto, não há problemas de passagem, conforme nas fotos. Porém, se a chuva for mais intensa, como por exemplo, as chuvas que caíram no início do mês de novembro/2018, aí a situação muda pois alaga toda as margens da estrada e existem vários trechos que a água rompe de um lado para o outro, as vazantes, impedindo a passagem de veículos motorizados, principalmente carros pequenos.

Chegando à porteira da sede da fazenda Santo Onofre, de propriedade do requerido, segue-se à direita e depois à esquerda totalizando uns 3.500 metros, para chegar à Pousada e Pesqueiro Jauru. As fotos 3 e 4 respectivamente, nota-se que ali é um “trieiro” que nunca foi aterrado, por isso, a situação de alagamento é mais crítica. Observando com mais detalhe a foto 4, vê que a passagem corta a vegetação (pasto) e quando chove muito, piora, tendo que se desviar pelo pasto danificando ainda mais a vegetação, pois forma um verdadeiro lamaçal, sem condições de passar. Conforme relataram as partes.” (grifou-se)

As fotografias anexadas pelo Sr. Meirinho por ocasião da constatação (ids. 165669963 a 165669967),
evidenciam que é incontroversa a existência de estrada que confere acesso à propriedade do Espólio apelante
, o que, aliás, é corroborado pelos vídeos juntados pelo apelado por ocasião da apresentação da peça de defesa

(id ́s 16566991 a 165669917).

Assim, da porteira do imóvel do apelado seguindo a direita,
existe passagem/estrada à margem da cerca
, que o Espólio apelante pode utilizar e, de fato, utiliza, sem precisar adentrar na estrada no interior da fazenda do apelado e que leva à sua sede e ao curral.

Corrobora o fato de que a existência de que tal estrada é utilizada pelo autor, fato confirmado pelas testemunhas ouvidas em audiência, cujos depoimentos aliados aos documentos juntados, autorizam concluir que o imóvel em questão
não se encontra em situação de encravamento, na forma descrita no art. 1.285, do Código Civil, o que impede a concessão da passagem forçada
.

A jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA - IMÓVEL NÃO ENCRAVADO – EVIDENTE COMODIDADE DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DE OUTRA PASSAGEM - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A servidão de passagem tem por finalidade permitir a passagem, o trânsito de um local para outro, ou para via pública, em razão de existir apenas um acesso possível e que passa fisicamente pelo imóvel vizinho, ou seja, o instituto existe em função da necessidade/utilidade do trânsito, do acesso, da evasão e da circulação. 2.
Evidenciado nos autos que o imóvel da parte autora não está encravado, em razão da existência de outro acesso à via pública, não há como ser reconhecido em seu favor o direito à servidão de passagem.”
(N.U 0003702-32.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Neste sentido a sentença recorrida ponderou (id 165670030):

“Na espécie, existe passagem para que os autores cheguem às suas terras, ainda que em condições precárias, através de acesso já garantido pela parte ré. Assim, não há como forçar o requerido à liberação de acesso por estrada que melhor atenda às necessidades específicas da parte autora, uma vez que o instituto da passagem forçada não pode ser utilizado como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia.”

Do exposto, a eventual precariedade não é situação apta a reconhecer o encravamento absoluto e, por consequência, o direito de passagem na propriedade alheia, porque, ao que se evidencia, só atenderia aos interesses do apelante em detrimento do apelado.

Por consequência, não há se falar em "passagem forçada" (art. 1.285 do Código Civil), se é possível o acesso ao imóvel do apelante por meio de estrada construída na qual se transita há mais de trinta anos, o que, por consequência, afasta o argumento de que a função social estaria comprometida.

Reforça-se que se não há encravamento do imóvel do apelante, não há como flexibilizar a aplicação do artigo apenas para atender a comodidade e facilidade de acesso a seu pesqueiro ao fundamento de preservação da função social, inclusive porque, neste quesito, não se sobrepõe ao direito de propriedade privada do ora apelado.

A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não ostentam acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a improcedência da ação, com a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa (inteligência do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 07 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E A 1a VOGAL NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 14 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

A
passagem
forçada, afeta ao direito de vizinhança, é regulamentada pela norma do art.
1.285
do
Código Civil
, nos seguintes termos:

Art. 1.
285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1o
Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2o
Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3o
Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

Observa-se que a
passagem
forçada pressupõe o encravamento do imóvel, ou seja, a inexistência de acesso à via a qual se quer alcançar. Entretanto, a questão da naturalidade do encravamento, bem como de seu absolutismo, vem sendo superada pela doutrina e jurisprudência atuais.

Contudo, ela deve ser concedida, ainda que haja outro caminho, o qual é perigoso ou de difícil utilização e, inclusive, impossibilita a circulação de veículos.

Citando também ARNALDO RIZZARDO, em sua obra "Das Servidões", ele traz o conceito de imóvel encravado que se amolda perfeitamente ao caso em exame:

"
O encravamento, pois, para tipificar a espécie, não precisar ser absoluto
. Não se exige que o fundo não disponha de nenhuma saída para a via pública. Se uma
passagem
penosa, longa, estreita, perigosa ou impraticável existir, não fica afastado o direito a outra comunicação. A finalidade da lei é tornar possível a exploração ou o conveniente uso dos prédios, de sorte que o titular do domínio com uma saída insuficiente, e que para melhorá-la ou ampliá-la se impõe um dispêndio excessivo, tem direito ao acesso, pois o prédio não deixa de ser encravado. É o ponto de vista dos tribunais: Aliás, é cediço, a ideia de encravamento é relativa. Segundo entendimento da doutrina e da jurisprudência, também se considera encravado o prédio que, embora tendo saída ou
passagem
, não seja ela segura, praticável ou suficiente.
(RT 532/63). (Ed. Aide, 1a ed., p. 204/205)

Assim, o encravamento imprescindível ao deferimento da
passagem
forçada não precisa ser absoluto, desde que se prove que o acesso existente é precário, impedindo o trânsito normal de veículos e pessoas, conforme
auto de constatação realizado pelo Oficial de Justiça na data de 05-02-2019 (id
165669962
):

“Que da BR 070 até a porteira da sede da fazenda São Onofre, tem uma distância de 20 km. E conforme se vê na foto 1 e 2, nota-se que essa estrada foi recentemente aterrada com aterro da própria região, não sendo o cascalho que normalmente é usado nas estradas, assim sendo, esse tipo de aterro, facilita o seu rompimento com maior naturalidade, mas é notório que com já houve grandes melhoras.

Segundo informações obtidas “in locus”, nos meses de dezembro, janeiro e início de fevereiro deste ano, não está chovendo na região como de costume, portanto, não há problemas de passagem, conforme nas fotos. Porém, se a chuva for mais intensa, como por exemplo, as chuvas que caíram no início do mês de novembro/2018, aí a situação muda pois alaga toda as margens da estrada e existem vários trechos que a água rompe de um lado para o outro, as vazantes, impedindo a passagem de veículos motorizados, principalmente carros pequenos.

Chegando à porteira da sede da fazenda Santo Onofre, de propriedade do requerido, segue-se à direita e depois à esquerda totalizando uns 3.500 metros, para chegar à Pousada e Pesqueiro Jauru.
As fotos 3 e 4 respectivamente, nota-se que ali é um “trieiro” que nunca foi aterrado, por isso, a situação de alagamento é mais crítica. Observando com mais detalhe a foto 4, vê que a passagem corta a vegetação (pasto) e quando chove muito, piora, tendo que se desviar pelo pasto danificando ainda mais a vegetação, pois forma um verdadeiro lamaçal, sem condições de passar.
Conforme relataram as partes.” (grifou-se)

Neste caso, constata-se que o acesso à propriedade do apelante, restringido pelo apelado, é utilizado há vários anos e existe uma via alternativa para se ingressar no imóvel, todavia, é de difícil acesso, principalmente nos meses de chuva.

Dai a necessidade de ser deferida a passagem para o apelante.

Para ilustrar:

"APELAÇÃO CÍVEL -
PASSAGEM
FORÇADA - IMÓVEL ENCRAVADO - RELATIVIZAÇÃO - ACESSO PROVISÓRIO - INDENIZAÇÃO. Na esteira do posicionamento jurisprudencial, o encravamento imprescindível ao deferimento da
passagem
forçada não precisa ser absoluto, desde que se prove que o acesso existente é precário impedindo o trânsito de veículos e pessoas. O constrangimento do proprietário para a
passagem
forçada impõe indenização pela restrição do domínio." (Apelação Cível no. 1.0051.14.000623-3/001; Rel. Desemb. Cabral da Silva; DJe 17.04.15)

Logo, divirjo do relator para dar provimento ao Recurso e julgar procedente a demanda, assegurando ao autor o direito à passagem forçada pela propriedade do apelado, com a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 14 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.
O RELATOR E A 1a VOGAL NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. O 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DEU PROVIMENTO AO RECURSO

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS CLÁUDIO DE ROSA GUIMARÃES, OAB/MS 7.620, E PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN, OAB/MT 5.468/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à divergência e acompanho o douto relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como exposto por ambos os advogados nas oratórias, realmente o apelante tem uma passagem.

O que se denota é que a parte não quer investir, porque, segundo o laudo, em um período do ano ocorre o alagamento da estrada e há necessidade de certo investimento nesse sentido.

De modo que, se já tem essa passagem, entendo que não há encravamento do imóvel do apelante.

Por conseguinte, peço vênia à divergência para acompanhar o voto do relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023